Tribunal: TJPA
Processo: 0805462-93.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805462-93.2023.8.14.0401

APELANTE: PAULO JUNIOR DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. ELEMENTOS QUE DISTINGUEM O CASO DO ENTENDIMENTO DO STJ. CURTO LAPSO TEMPORAL ENTRE O CRIME E O RECONHECIMENTO. AGENTE SEM MÁSCARA DURANTE A AÇÃO DELITIVA E EM POSSE DA
RES FURTIVA
. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. A defesa requer a nulidade do reconhecimento e a absolvição do apelante. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial foi válido; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico realizado pela vítima atendeu satisfatoriamente ao art. 226 do CPP, pois foi precedido de uma descrição do suspeito e realizado mediante a exibição de diversas imagens constantes nos registros policiais.

4. Ainda que assim não fosse, há elementos que afastam a aplicação do entendimento firmado pelo c. STJ no HC 598.886/SC, que exige a estrita observância ao art. 226 do CPP para a validade do reconhecimento. No caso, (i) o reconhecimento ocorreu menos de um dia após o crime, reduzindo o risco de falha na memória da vítima; (ii) o apelante não utilizava máscara no momento do delito, permitindo uma identificação mais precisa; (iii) a
res furtiva
foi encontrada em poder do réu no dia seguinte ao crime, reforçando a autoria.

5. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, tem especial relevância em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade.

6. Diante do conjunto probatório harmônico, inexiste dúvida razoável sobre a autoria do crime, sendo inviável a absolvição do réu.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/12/2020; STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022; STJ, AgRg no HC 697995/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 24/05/2022;
STJ, AgRg no HC 666340/MS, Rel. Min. Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/03/2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Paulo Junior de Souza Nascimento, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, à sanção de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa (cf. ID 20438010).

Nas razões recursais, a defesa requer a nulidade do reconhecimento e consequente absolvição do apelante (cf. ID 20438014).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 20438021).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

23204913).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa pleiteia a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, sob a alegação de inobservância dos procedimentos do artigo 226 do CPP, o que acarretaria a necessidade de absolvição do apelante.

Pois bem.

Ao analisar os autos, verifico que, em seu depoimento prestado em juízo, a vítima, Aldeci Junior Ferreira Rodrigues, apontou com convicção o réu como um dos autores do delito, descrevendo com riqueza de detalhes a cena criminosa, tal como narrada na denúncia.

De seu depoimento, extraio que: (a) o crime foi cometido durante a noite pelo apelante e por um comparsa; (b) foram subtraídos sua motocicleta e seu celular; (c) a dupla estava de “cara limpa”; (d) o apelante portava uma pistola; (e) no dia seguinte ao roubo, um amigo reconheceu a motocicleta roubada, que estava sendo conduzida por um homem, enquanto, na garupa, havia uma mulher; (f) prontamente, a vítima dirigiu-se ao local acompanhado da polícia e viu quando o réu entrou com a moto em uma vila, estacionando-a dentro de um imóvel; (g) ele e os policiais foram até a residência; (h) o réu colocou o rosto sob a porta e, ao avistá-los, empreendeu fuga; (i) a vítima o reconheceu de imediato; (j) sua motocicleta foi recuperada no local (cf. ID 20437975
).

Convém ressaltar que o crime patrimonial em análise foi cometido sob o manto da clandestinidade. Nessas circunstâncias, o c. STJ já assentou que a palavra da vítima possui especial relevância e deve preponderar. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO (...). 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. (...) (
STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Ademais, não há razões que levem a crer que o ofendido possuía qualquer interesse em incriminar o réu falsamente ou de que a sua vontade tenha sido influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade, não se vislumbrando nenhuma evidência que ponha em dúvida a sinceridade do seu relato.

Quanto ao termo de reconhecimento fotográfico constante nas páginas 15-16 do ID 20437936, realizado pelo ofendido, embora não tenha seguido estritamente as determinações da Resolução n. 584/2022 do CNJ - que sequer havia sido editada à época e cuja aplicação deve incidir apenas sobre procedimentos posteriores à sua vigência (cf. STJ, AgRg no HC 666340/MS, Rel. Min. Azulay Neto, j. 13/03/2023) - atendeu satisfatoriamente aos ditames do artigo 226 do CPP

Isso porque o reconhecedor forneceu, previamente, uma descrição da pessoa a ser reconhecida, a qual foi registrada, inclusive, no Boletim de Ocorrência (página 4 do ID 20437931). Somente após esse procedimento foram exibidas diversas fotografias constantes nos registros da polícia, dentre as quais o apelante foi individualizado, motivo por que o considero válido.

Ainda que assim não fosse, há elementos que distinguem o presente caso do entendimento firmado pelo c. STJ que retirou o caráter recomendatório do procedimento do artigo 226 do CPP que lhe era atribuído pela jurisprudência até então (STJ, STJ HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/12/2020).

Ora, no caso em análise, o reconhecimento fotográfico ocorreu menos de um dia após os fatos, tendo a vítima afirmado, em juízo, que o apelante estava sem máscara durante o crime, diferentemente do julgado da Corte Cidadã cujo pano de fundo envolvia a fragmentação da memória devido a uma longa passagem de tempo.

Ademais, a
res furtiva
ainda estava em poder do réu no dia seguinte ao ocorrido, conforme comprovam: os termos de apreensão e de entrega da moto
,
constantes nas páginas 6 e 13 do ID 20437931, respectivamente; (b) o depoimento da informante

Jorvana Letícia Pereira de Souza, mãe do réu, que confirmou a apreensão do veículo na casa do seu filho (ID 20437976); (c) o depoimento da mulher que estava na garupa da motocicleta, identificada como Carla Giovanna Souza Pinheiro, que embora não tenha sido ouvida em juízo, prestou o seguinte depoimento perante a autoridade policial (página 7 do ID 20437931):

(...) conheceu a pessoa de prenome PAULO, que agora sabe chamar-se PAULO JUNIOR DE SOUZA NASCIMENTO em meados de janeiro, durante um ensaio de bloco de carnaval no bairro do Guamá; Que depois de um tempo a declarante acabou se envolvendo com referida pessoa e apesar disso pouco sabe da vida pessoal daquele; Que Na data de hoje, por volta das 09h00min encontrou com PAULO na casa do irmão do mesmo na Passagem Maria, bairro Cremação; Que na ocasião o encontrou de posse de uma MOTOCICLETA, Marca: HONDA, Modelo: CG START 160, Placa: QDR 2833,Ano (Mod/Fab):2016, Cor: PRETA, Renavan:0108740782-3, Chassis: 9C2KC2500GR001528; Que afirma que "pegou emprestado o veículo e foi a feira do Guamá na companhia da mãe daquele, onde fez algumas compras retornando em seguida para o mesmo endereço onde encontrou PAULO; Que ao chegar, estacionou a moto onde a encontrou, ou seja, no interior da casa em seguida saiu e dirigiu-se para um comércio em frente, e logo percebeu um carro e logo em seguida uma viatura policial; Que policiais dirigiram-se até a declarante questionando acerca da motocicleta; Que nesse momento PAULO fugiu do local deixando-a sem saber o que fazer; Que foi então que veio a tomar conhecimento de que a motocicleta era produto de roubo e que PAULO era apontado como um dos autores do crime: Que alega não ter qualquer envolvimento com o roubo ora apurado, e que jamais desconfiou que a moto em questão era produto de roubo; Que também soube através da mãe de PAULO, já nesta seccional que o mesmo tem envolvimento com a criminalidade, já tendo sido preso, porém desconhece a acusação. (...)

Trata-se de importantíssimo elemento de convicção, que
corroborado por provas judiciais, confirma a acusação.

Por fim, observo que, em seu interrogatório, o apelante negou a autoria delitiva, mas não explicou o motivo de estar com a motocicleta no dia seguinte aos fatos. Limitou-se a afirmar, em versão destoante do restante do acervo, que o veículo foi apreendido na “vila de kitnets” onde seu irmão vivia, mas não no interior do imóvel. Ademais, declarou não possuir qualquer ligação com o crime e que, no dia em que foi preso, nada havia com ele. Alegou, ainda, que acreditava que sua prisão se devia apenas ao fato de estar foragido da colônia penal (ID 20437991).

Desse modo, entendo que as provas colhidas no curso do processo se encontram concatenadas sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria do réu no roubo majorado pelo concurso de pessoas, denotando mero inconformismo a alegação da defesa em sentido contrário.

Sobre o tema, colaciono ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE. POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS E DA ARMA DE FOGO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, inferem que a autoria delitiva de três crimes de roubo não se firmou tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, deve-se proceder ao distinguishing em relação a acórdão do STJ em sentido diferente. 4. É válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva. 5. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 697995 RJ 2021/0317862-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 18/03/2025